Tribunal: STF
Processo: RE 99746
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. VANTAGENS FUNCIONAIS. NÃO ERA DEVIDA A CORREÇÃO
MONETÁRIA, ANTES DA LEI N. 6899/1981. NESSE CASO, JA PENDENTE O
FEITO, AO ADVENTO DA LEI N. 6899/1981, A CORREÇÃO MONETÁRIA DA-SE, A
PARTIR DA VIGENCIA DO REFERIDO DIPLOMA (9.4.1981) E NÃO DA CITAÇÃO
INICIAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, NESSA
PARTE, E PROVIDO.